Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700200-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: E A LAZARO SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença de ID 46543966, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato coator supostamente praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022, bem como afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, nos termos da fundamentação; e para declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos durante o período de inexigibilidade do DIFAL, a partir de 01.01.2022, nos termos da fundamentação. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC.” O DISTRITO FEDERAL apela (ID 46543969), sem preparo diante da isenção legal. O DF sustenta que (i) a Lei Complementar n. 190/2022 meramente regula a matéria do ICMS/DIFAL, sem instituir ou majorar tributo; (ii) o STF, no julgamento do Tema n. 1.093, não anulou a lei distrital ordinária que ampara a cobrança do ICMS/DIFAL, mas apenas suspendeu sua eficácia até edição de lei complementar federal, sem afastar sua validade; e (iii) o art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, ao prever incidência da anterioridade nonagesimal à cobrança, é inconstitucional. Pede, assim, o provimento do recurso para que seja denegada a segurança. Contrarrazões apresentadas pelo impetrante no ID 46543973. Os autos não foram enviados ao Ministério Público, eis que não tem se manifestado em processos dessa natureza. É o necessário. Esta eg. 6a Turma, em 15/6/2022, no julgamento da APO 0700347-97.2022.8.07.0018, Acórdão n. 1429985, da Relatoria do em. Des. Esdras Neves Almeida, admitiu a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF. Vejamos: “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 3o DA LC No 190/2022. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTAURAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXAME DA MATÉRIA. CONSELHO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Segundo a inteligência do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo diante do justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo de não recolher o DIFAL/ICMS. Na situação em que a prática do ato seja certa ou, ao menos, potencial, não há que falar em impetração contra lei em tese. A Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu normas gerais sobre o DIFAL/ICMS nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado. O artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, determinou, quanto à produção de efeitos, que seja observado o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, que trata do princípio da anterioridade tributária nonagesimal. No caso, há embasamento idôneo para o reconhecimento da inconstitucionalidade material do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, diante da aparente violação aos artigos 1o, caput, 60, § 4o, I, 146, III, 150, II, 151, II e III, 170, IV, da Constituição Federal, e ao artigo 99, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional no 87/2015. Diante da controvérsia sobre a constitucionalidade da norma e da plausibilidade da argumentação, impõe-se a submissão da questão ao Conselho Especial, em atenção à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97, da Constituição Federal, aos artigos 948 e seguintes, do Código de Processo Civil, e aos artigos 287 e seguintes, do Regimento Interno deste TJDFT. Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, o julgamento do reexame necessário e da apelação fica sobrestado, até que o Órgão Especial do Tribunal aprecie a inconstitucionalidade do dispositivo legal.” (Acórdão 1429985, 07003479720228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022.) Enquanto membro integrante da c. 8a Turma, prosseguia no julgamento de processo tais, vez dito órgão fracionário entendeu pelo julgamento. Ocorre que agora compondo a douta 6a Turma e em prestígio ao princípio da colegialidade, entendo pela suspensão do presente recurso, para assim me alinhar a entendimento pacífico deste órgão julgador. Destaco, ademais, que no âmbito do col. STF, a matéria está sendo apreciada na ADI 7066, a qual já se encontra na fase final de julgamento, faltando o voto de apenas três ministros. Por outro lado, o incidente inconstitucionalidade neste TJDFT, ainda está na fase inicial. Isso posto, determino a suspensão do presente recurso, inicialmente, por 60 (sessenta) dias, ou até o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade instaurado este eg. TJDFT, ou da ADI 7066, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator